Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-62.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALACE ALVES DE LIMA, WALLYSTON ALVES DE LIMA EMBARGADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por GUSTAVO RESENDE CAMILO, para requerer que determinado ao Cartório do 1o ofício do Núcleo Bandeirante – DF que “os protestos protocolados não sejam lavrados, e caso já tenham sido lavrados, que seja dada baixa nos referidos protestos”, uma vez que o acórdão da Sexta Turma Cível deu provimento ao recurso do autor para impor ao DF que se abstenha de cobrar as multas administrativas decorrentes de construção irregular atribuídas indevidamente ao autor (ID 40555016). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator